Tribunal: TJMT
Processo: 1021804-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021804-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), L A SILVA RODNON - ME - CNPJ: 14.689.207/0001-20 (AGRAVADO), HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.587.266/0001-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PROIBIÇÃO DE USO E MENÇÃO À MARCA REGISTRADA DA EMPRESA AUTORA – ALEGAÇÃO RECURSAL DE EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DO TITULAR DO REGISTRO – MARCAS COM MENÇÃO À REGIÃO DE PORTO JOFRE NO PANTANAL MATOGROSSENSE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA AUTORA TEVE CONTRA SI DEDUZIDA DEMANDA SIMILAR E DEFENDEU-SE SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO RECURSAL – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA EMPRESA RÉ E DA PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO (CPC, ARTS. 300 E 995, P.Ú.) – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AO ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento interposto contra decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela para proibir a empresa ré de usar ou mencionar determinada marca registrada se há demonstração satisfatória da probabilidade do direito ao uso dessas expressões em função de limitação ao direitos do titular do registro e, consequentemente, probabilidade do provimento do recurso, porque preenchidos dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 2. “
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1021804-29.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA-EPP contra a r. decisão monocrática deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1009368-09.2018.8.11.0000, interposto por L. A. SILVA RONDON – ME (POUSADA PORTO JOFRE), para, assim, suspender os efeitos da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Abstenção de Uso de Marca Registrada c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1006260-09.2019.8.11.0041), ajuizada contra a Pousada Porto Jofre pelo Hotel/agravante, acolheu pedido de reconsideração formulado pelo Hotel e deferiu pedido de antecipação da tutela para proibir a Pousada/ré de usar as marcas “
Porto Jofre, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte e Hotel Pantanal Norte
” e para congelar seu site, inclusive com eliminação das “
expressões indicadas do seu sítio eletrônico, de eventuais fan pages ou similares em redes sociais
”, tudo sob pena de multa diária de R$ 3 mil (cf. Id. no 62750964 e 63362480).

O Hotel/autor/agravante afirma que a decisão agravada “
acaba por negar vigência aos certificados de registro de marcas de
(sua)
titularidade
” e “
impõe aos mesmos limitações que não existem
”; diz que, para além disso, a decisão “
está impondo ao titular da marca
(...)
a abstenção de uso de sua própria marca, uma vez que não permite ao mesmo o uso exclusivo das marcas em todo o território nacional
”, sendo que “
tal imposição de limitação, ou mesmo alegação de nulidade das marcas registradas, não pode ser processada sem a participação do INPI; tão pouco pode ser realizada na esfera da Justiça Estadual, por conta da participação obrigatória de órgão da União
”, como decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.527.232/SP (Tema no 950) – sic – cf. Id. no 63605475 - pág. 7/8.

Sustenta, neste ponto, que, “
ao dar efeito suspensivo à tutela de urgência concedida pelo juízo de 1o grau, o douto Relator extrapolou os limites de sua competência, pois acabou por invalidar ato administrativo de órgão federal
(...)
que assegura à ora recorrente o uso exclusivo das marcas em questão, pelo menos até que os ditos registros sejam anulados na Justiça Federal e com a intervenção obrigatória do INPI
”; diz que, “
até lá, é desta Recorrente o direito de uso exclusivo no território nacional das marcas ‘Porto Jofre’, ‘Hotel Pantanal Norte’ e as demais que constam nos Certificados de Registro acostados aos autos
”.

Conclui a frente argumentativa aduzindo que caberia ao relator, em verdade, desprover liminarmente o recurso, nos termos do art. 932, IV, do CPC, porque visa impor “
limitação ao certificado de registro validamente expedido por Órgão Federal, o que é vedado pelo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 950
” (sic – cf. Id. no 63605475 - pág. 11/12).

Por outro lado, alega que a decisão agravada não poderia de forma alguma ter considerado o fato de ele, Hotel/agravante, ter apresentado defesa em outra demanda sustentando a mesmíssima tese de defesa contida no Agravo de Instrumento interposto pela Pousada/ré, pois, naquela época em que se defendeu discorrendo sobre a “
limitação aos direitos do titular do registro
(de)
marca que utilize tais termos
” alusivos a nomes de localidade geográfica, “
os certificados de registro aqui apresentados sequer existiam
” e porque “
o registro que então era válido, de titularidade daquela autora, foi devidamente extinto por ação administrativa desta Recorrente junto ao INPI
” (cf. Id. no 63605475 - pág. 15/16).

Pontua que “
naquele momento não havia nenhum óbice à argumentação de nulidade de marca pedida incidentalmente em uma demanda que tramitava na Justiça Estadual
” porque “
o próprio Tema Repetitivo no 950 ainda não estava em análise quando
(aquela)
ação foi contestada
”, daí porque “
tal argumentação não pode agora ser invocada como ensejadora a limitar o direito desta Recorrente de exclusividade no uso das marcas devidamente registradas no INPI
” (cf. Id. no 63605475 - pág. 16/17).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da r. decisão agravada, para que seja imediatamente desprovido o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, IV, do CPC, ou, no mínimo, para que este seja recebido sem efeito suspensivo.

Intimada (cf. Id. no 63936994), a agravada Pousada Porto Jofre não apresentou contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já destacado pela decisão agravada, leitura dos autos mostra que, na petição inicial, a empresa Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda.-EPP, doravante referido apenas como Hotel, diz que “
é titular das seguintes marcas, todas já devidamente registradas no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Porto Jofre, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte e Hotel Pantanal Norte
”, e que a ré L. A. Silva Rondon –ME “
usa, indevidamente, elementos que imitam integralmente as marcas registradas pela autora, a começar pelo nome de fantasia que consta no seu comprovante de inscrição no CNPJ
”, a saber, “
Pousada Porto Jofre – Pantanal Norte
” (cf. Id. no 18006851 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Mostra, também, que, nos idos de 2013, a empresa “
Porto Jofre Pantanal Camping Ltda.
” ajuizou ação “
Cominatória de Abstenção de Uso de Marca Registrada c/c Indenização por Danos Morais
” contra o Hotel ora agravante (Proc. no 53762-68.2013.811.0041 – Código 850736).

Verificam-se da petição inicial daquela demanda os seguintes fundamentos:

“A requerente realizou através do processo administrativo no
822829355 – RPI 1548
, depósito do pedido de registro da marca
PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial na data 05/09/2000,
passando a ser a detentora do uso exclusivo dessa marca, a contar da data
10/10/2006 até 10/10/2016
, conforme consta do
(DOC. 02)
, anexo.

Ocorre que a requerida, em 14/11/2006, distribuiu o processo administrativo de
no 828797200 – RPI 1871
, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o objetivo de registrar a marca
HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE
, sendo tal pedido
NEGADO em 26/05/2009 (DOC. 03), com fundamento no art. 124, inciso XIX, da Lei no 9.279/96 (LPI)
que, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

Ponto que merece destaque, é que para a negativa do pedido de registro de marca da ré, a análise formal realizada pela equipe técnica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, fez menção direta ao processo administrativo no 8222829355, no qual foi concedido o direito da autora, ao registro de sua marca, conforme documentos trazidos à baila.

Ciente de que a requerente detinha o direito exclusivo de uso da marca
PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL
, a requerida passou a fazer uso comercial da mesma
de forma ilegal
, demonstrando efetiva má-fé em sua conduta” (cf. Id. no 62750965 - Pág. 3 –
grifos
e
destaques
no original).

Citado para aquela demanda, o Hotel, representado pelos mesmíssimos advogados, a saber, Alberto da Cunha Macedo (OAB/MT no 8.074) e Geraldo da Cunha Macedo (OAB/MT no 7.077), defendeu-se dizendo o seguinte:

“O induzimento do Representante da Ré ao erro é claro, pois a Autora o fez crer que a exclusividade sobre a dita marca era absoluta, quando não é isso que o que a lei prescreve.

É que os termos nominativos da dita marca contêm nome de localidade geográfica, in casu, “PORTO JOFRE” e “PANTANAL”.

Nessa situação, o titular de um registro de marca que utilize tais termos não pode adquirir a exclusividade sobre os mesmos. Trata-se, portanto, de limitação aos direitos do titular do registro, um verdadeiro ônus que deve ser suportado por esse titular.

É o caso, por exemplo, excelência, do termo “COPACABANA”, que é o nome da famosa praia do Rio de Janeiro.

Numa busca rápida junto à base de dados do INPI, encontramos os seguintes registros de marca com o referido termo, todos coexistindo, uns e outros suportando o ônus de usar nome de localidade na sua marca, ou seja, sem exclusividade sobre tal termo” (cf. Id. no 62750968 - pág. 9/10).

Ao final, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente aquele pedido deduzido contra o Hotel sob os seguintes fundamentos:

“Com relação ao mérito da demanda, deve ser consignado, desde já, que o objeto da inicial não é a utilização da Logomarca. O reclamo inaugural tem como objetivo a condenação da ré à abstenção de uso e divulgação da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” e o pagamento de indenização por danos morais em razão de uso indevido da marca supracitada, a qual lhe pertence por meio de registro apropriado perante o INPI. (...)

No caso dos autos, verifica-se, através do documento de fl. 28, que a autora teve deferido pelo INPI o uso da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” no país, sob registro no 822829355, com vigência até 10.10.2016.

Assim, entendo que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, no que se refere ao fato de ser detentor da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” no país, no segmento hoteleiro. (...)

Inicialmente deve ser consignado que o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense foi criado pelo Decreto no 86.392, de 24 de setembro de 1981, com área de 135.000 há, estando localizado no município de Poconé/MT, na confluência dos rios Paraguai e Cuiabá, no extremo sudoeste do Estado de Mato Grosso, fronteira com o Estado do Mato Grosso do Sul e a Bolívia. A expressão “Porto Jofre” refere-se a uma localidade no município de Poconé/MT, onde termina a estrada trasnspantaneira que integra o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense.

Creio, assim, que a expressão “Porto Jofre” seria irregistrável como marca, principalmente quando relacionado a atividades hoteleiras por se tratar de nome de uma localidade, que, por óbvio, tal como os algarismos, nomes genéricos, etc, à falta de associação a qualquer outro elemento, atrai a proibição do inciso II, do art. 124, da LPI. Isso porque aqueles elementos lá arrolados constituem patrimônio comum de toda a coletividade, não podendo ser apropriado de forma exclusiva por quem quer seja.

Acerca da matéria, disciplina o art. 124, II, V e IX, da Lei no 9.279/96:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...) II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (...).” (grifo nosso)

Pode, por evidente, integrar expressão marcária, quando se tem em vista que, ainda desconhecida de boa parte da população brasileira, o nome “Porto Jofre” não se encontra diluído, como é o caso de cidades famosas, tais como Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, se alguém se apropria do signo “Porto Jofre”, inevitavelmente, esse termo será, quase sempre, o elemento nominativo predominante de marcas que lhe acresçam outras palavras que não tenham a mesma força sonora ou gráfica.

Isso conduziria à impossibilidade de concorrentes poderem utilizar o nome de cidades em suas marcas comerciais, por exemplo, o que não pode ser admitido.

No caso dos autos, ao nome “Porto Jofre” foi acrescido as expressões “Pantanal” e “Hotel”, ao que o requerente efetuou o registro da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel”.

Destaco que o Pantanal é região que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ao que nem de longe se evidencia justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais. Por fim, a expressão “Hotel” indica a atividade econômica desenvolvida, não sendo o autor o único autorizado a utilizar a referida partícula.

Por seu turno, os argumentos da parte autora para evocação da exclusividade sobre a marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” resumem-se especificamente sobre o registro de marca junto ao DINP, que me parece nulo. (...)

Por conseguinte, nenhuma das partes possui atualmente (...)

Ante todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais”.

Percebe-se muito claramente, pois, a probabilidade do direito alegado pela Pousada/ré, pois nem mesmo o Hotel/autor e seus advogados concordam com a causa de pedir próxima, tendo ele mesmo discorrido longamente sobre a “
limitação aos direitos do titular do registro
(de)
marca que utilize tais termos
” alusivos “
a nome de localidade geográfica
”, devendo ele, Hotel/autor, ora agravante, se sujeitar ao mesmíssimo ônus que impôs à empresa que contra ele demandou sob os mesmos fundamentos, e, assim como os hotéis na praia de Copacabana, deve ele coexistir com as demais empresas localizadas na área, “
suportando o ônus de usar nome de localidade na sua marca, ou seja, sem exclusividade sobre tal termo
” (cf. Id. no 62750968 - pág. 9/10), até porque, ao que tudo indica, trata-se de inobservância da regra do art. 77, II, do CPC.

Exatamente isso é o que foi dito pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos só não foram reeditados “
ipsis litteris
” para readequação da identificação dos recorrentes, Hotel e Pousada.

Agora, nas razões o Agravo Interno, o Hotel enfrenta os fundamentos decisórios com duas simples e igualmente frágeis frentes argumentativas que, apesar de se relacionarem intimamente, podem ser repelidas uma a uma.

Primeiro, diz que, ao atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Pousada/ré,
decisão “
está impondo ao titular da marca
(...)
a abstenção de uso de sua própria marca, uma vez que não permite ao mesmo o uso exclusivo das marcas em todo o território nacional
” e enfatizando que o relator “
extrapolou os limites de sua competência, pois acabou por invalidar ato administrativo de órgão federal
(...)
que assegura à ora recorrente o uso exclusivo das marcas em questão, pelo menos até que os ditos registros sejam anulados na Justiça Federal e com a intervenção obrigatória do INPI
”, pois, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema no 950), compete àquela esfera decidir sobre o tema.

Conclui dizendo que, “
até lá, é desta Recorrente o direito de uso exclusivo no território nacional das marcas ‘Porto Jofre’, ‘Hotel Pantanal Norte’ e as demais que constam nos Certificados de Registro acostados aos autos
”.

Trata-se de argumentação imprecisa e desfocalizada; ao contrário do que parece entender o Hotel/recorrente, apesar de representar sobrestamento de decisão antecipatória que lhe é favorável, a singela atribuição de efeito suspensivo ao recurso da parte adversa não lhe impõe “
abstenção de uso de sua própria marca
” e nem constitui invalidação de “
ato administrativo de órgão federal
(...)
que assegura à ora recorrente o uso exclusivo das marcas em questão
”.

Representa, isso sim, pronunciamento jurisdicional em sede recursal e de natureza provisória de que não lhe será, por ora, pelo menos até o processamento e julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, acolhida a pretensão deduzida em ação judicial que ele mesmo ajuizou perante a Justiça estadual e, portanto, não será a parte adversa proibida de usar/mencionar as expressões

“
Porto Jofre, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte e Hotel Pantanal Norte
”.

Aliás, admitir a tresloucada tese de “
extrapolação da competência
” seria dizer, extremadas as consequências, que, uma vez deferido seu pedido de antecipação da tutela para proibir a parte ré de usar tais expressões, ainda que na base da pirâmide de hierarquia do Judiciário, ninguém mais poderia imiscuir-se na questão nesta seara, pois todo e qualquer pronunciamento judicial proferido pela Justiça estadual que desatendesse minimamente seu interesse seria maculado, em seu âmago, por vício de incompetência absoluta.

Em outras palavras, é dizer que, se o juiz de direito deferir, não pode o desembargador se pronunciar, a não ser para referendar a conclusão decisória. Mais grave ainda (!!!), é dizer que se o juiz de direito deferir, nem mesmo ele poderá se retratar em momento algum, pois também estaria “
impondo ao titular da marca
(...)
a abstenção de uso de sua própria marca, uma vez que não permite ao mesmo o uso exclusivo das marcas em todo o território nacional
” (sic).

Assim, repita-se: o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ocorreu em virtude do satisfatório preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e é esse o gancho que nos leva ao afastamento da segunda tese recursal.

Independentemente da data do certificado de registro de marcas, da contestação apresentada pelo Hotel naquela ação contra si deduzida, fato é que, como o próprio Hotel e seus advogados reconheceram outrora, mas não querem mais reconhecer, “
os termos nominativos da dita marca contêm nome de localidade geográfica
”, e, “
nessa situação, o titular de um registro de marca que utilize tais termos não pode adquirir a exclusividade sobre os mesmos
”, ou seja, “
trata-se, portanto, de limitação aos direitos do titular do registro, um verdadeiro ônus que deve ser suportado por esse titular
”.

Frise-se: atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela é pronunciamento jurisdicional positivo para o réu/recorrente e negativo para o autor; trata-se de dizer sim para o pedido defensivo e não para o autoral, ou seja, restabelecimento do “
status quo ante
”, sem imposição de qualquer penalidade ou obrigação a qualquer das partes.

A decisão não se assemelha à pretensão do Hotel de “
limitação aos direitos do titular do registro
”, pois não visa “
negar vigência aos certificados de registro de marcas
” que a empresa “
Porto Jofre Pantanal Camping Ltda.
”, autora daquela ação, jurava serem de seu uso exclusivo, e nem impedir o “
titular da marca
(de fazer)
uso exclusivo das marcas em todo o território nacional
”, tudo isso perante a Justiça estadual, “
sem a participação do INPI
” e sem a “
participação obrigatória de órgão da União
”.

Finalizando, afigura-se bastante despropositada a assertiva de que o ato administrativo do INPI assegura ao Hotel “
o uso exclusivo das marcas em questão, pelo menos até que os ditos registros sejam anulados na Justiça Federal e com a intervenção obrigatória do INPI
”, sendo que, “
até lá, é desta Recorrente o direito de uso exclusivo no território nacional das marcas ‘Porto Jofre’, ‘Hotel Pantanal Norte’ e as demais que constam nos Certificados de Registro acostados aos autos
”.

Ainda que partíssemos das premissas estabelecidas pelo Hotel/recorrente, o ato administrativo do INPI, se hígido, válido e regular, no máximo, lhe assegura o direito ao uso exclusivo das marcas, mas é o Poder Judiciário quem lhe provê meios para garantir o exercício desse direito, e a ele compete decidir sobre a procedência ou não dos pedidos de obrigação de não fazer e consequentes pleitos indenizatórios, enfim, sobre a existência de direito a ser tutelado, seja pela parte autora ou pela parte ré, tanto que, quando ele, Hotel, se viu inserido no polo passivo de ação judicial similar, foi o Judiciário quem tutelou seu interesse, sobrepondo-se ao simples registro da marca pela empresa Porto Jofre Pantanal Camping, e isso tudo perante a Justiça estadual.

Anoto, “
en passant
”, que o julgamento de recurso repetitivo, no caso o Tema no 950, não traz inovação no ordenamento jurídico pátrio, mas simples consolidação da jurisprudência já existente sobre a questão, de modo que não poderia o Hotel legitimamente dizer que ele poderia deduzir como tese de defesa a existência de “
limitação aos direitos do titular do registro
” perante a Justiça estadual antes do julgamento do repetitivo, mas, agora, após esse marco, a Pousada/ré não pode mais.

De qualquer forma, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas pela decisão agravada, como no presente caso, onde as razões do Agravo Interno (cf. Id. no 63605475) basicamente reprisam as teses contidas na petição inicial da ação originária (cf. Id. no 62750963 – pág. 5/17), plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020